Tribunal: TJBA
Processo: 8018941-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018941-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO GUALBERTO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS VASCONCELOS CAIRO

AGRAVADO: MANOEL MOREIRA DA TRINDADE e outros

Advogado(s)
:
MARLON NOGUEIRA FLICK

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM DINHEIRO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE BENS. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO ACEITA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a substituição de penhora em dinheiro por cessão de direitos creditórios, nos autos de cumprimento de sentença, em que os exequentes pleitearam a satisfação de crédito decorrente de condenação judicial, sendo determinada a penhora online via SISBAJUD, após ausência de pagamento voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa do credor em aceitar cessão de direitos creditórios como forma de quitação da dívida em sede de execução judicial; (ii) estabelecer se deve prevalecer a ordem legal de preferência de bens para penhora, com prioridade ao dinheiro, frente ao princípio da menor onerosidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ordem legal prevista no art. 835 do CPC estabelece prioridade absoluta para penhora em dinheiro, sendo a cessão de direitos creditórios prevista em posição hierárquica inferior, não havendo obrigatoriedade de sua aceitação pelo credor.

4.

A alteração da ordem legal de penhora demanda comprovação de que a constrição sobre dinheiro cause dano excessivo ao devedor, o que não foi demonstrado no caso concreto, restando inviável o afastamento da prioridade legal.

5.

O princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece sobre a efetividade da execução, devendo-se resguardar o interesse do credor, especialmente quando não há prova de prejuízo desproporcional ao executado.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como legítima a recusa do exequente quanto à aceitação de bens de baixa liquidez ou difícil alienação, sendo válida a penhora em dinheiro para assegurar maior celeridade na satisfação do crédito.

7.
A decisão agravada observa corretamente a finalidade da execução, ao garantir a efetividade da tutela jurisdicional em favor do exequente, sem configurar violação ao princípio da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8018941-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOAO GUALBERTO SILVA OLIVEIRA
e como Agravado
MANOEL MOREIRA DA TRINDADE e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente